Tribunal: TJBA
Processo: 8031090-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031090-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CELIA REGINA SOUZA LOPES

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SILVA MALTA

AGRAVADO: NILMA ALMEIDA FONTANA

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DE VALORES.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
ACERCA
DA NATUREZA SALARIAL
DO MONTANTE
BLOQUEAD
O
.
POSSIBILIDADE DA PENHORA
.
EXCEÇÃO DO
ART. 833, IV, DO CPC/2015
AFASTADA
.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8031090-35.2024.8.05.0000
, oriundo da Comarca de
Santa Inês
/BA, em que figura como

Agravante
CELIA REGINA SOUZA LOPES
e Agravad
a

NILMA ALMEIDA FONTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA